Tribunal: CARF
Processo: 10510.721035/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721035/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.856 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JOSÉ ERNESTO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No caso de despesas com plano de saúde, os
documentos comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a
cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-67.469 - da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 55 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721035/2011-41
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721035/2011-41

1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.828,81, conforme fl. 09.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 02/05, alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da Declaração. Que a
fiscalização corrigiu para menos os R$ 7.000,00, referente às despesas médicas com o
Dr. Pedro Henrique Costa Cabral Garcia Moreno, CPF 386.487.095-04, mas não
corrigiu para mais os R$ 6.928,35, referente às despesas com o plano de saúde. Que a
caixa de assistência é um plano de saúde que não tem mensalidade fixa e toda a despesa
para o plano é rateada pelos associados, por um sistema de cotas. Que cada filiado tem
um número de cotas correspondentes ao número de dependentes e idade de cada um.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no art. 8o, as
deduções permitidas na apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram
as despesas médicas.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721035/2011-41

Da leitura acima, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no § 2o , II do art. 8o,
que as deduções se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Em análise da própria impugnação apresentada pelo contribuinte, o mesmo esclarece
que “cada filiado tem um número de cotas correspondentes ao número de dependentes e
idade de cada um”, ou seja, há uma valoração das cotas em função do número de
dependentes e participantes no plano, motivo pelo qual não há como acatar o valor
declarado pelo contribuinte sem que haja uma individualização deste, pelos dependentes
envolvidos.
No documento apresentado à fl. 13, além de constar valor diverso do inicialmente
declarado pelo contribuinte, não há a individualização por dependente, motivo pelo qual
manifesto-me pela manutenção da presente glosa.
Esclareça-se, ainda, que cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a
impugnação sobre matéria controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra apreciações já realizadas pelas competentes autoridades da Receita
Federal, conforme previsto no art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal (Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012), não sendo competente para
análise originária dos pedidos de revisão.
Em face do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, razão pela qual deve
ser mantido o Imposto Suplementar Apurado de R$ 2.977,92, a ser acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2015, Recurso Voluntário, fl. 67, sustentando, em apertada síntese, que os
recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas, e que apresentou o único documento disponibilizado pelo plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas –plano de saúde
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
feitas dos pagamentos declarados no valor de R$ 3.828,81 à CASSIND, por não identificação
dos beneficiários do plano.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721035/2011-41

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assim, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Desta forma, como não foram identificados os beneficiários dos serviços da
CASSIND, deve-se manter as glosas das deduções.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721035/2011-41

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 81
DF CARF MF
Original